Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715530-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON ARAUJO NASCIMENTO AGRAVADO: OYA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON ARAÚJO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara da Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais c/c Tutela de urgência n. 0715012-38.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da OYA EDUCACIONAL LTDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBTA). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154931237 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o qual objetivava ter acesso às aulas e ao conteúdo das disciplinas do curso de nutrição na plataforma de estudos da agravada, ao argumento de que a documentação apresentada não comprovou que a negativa de acesso se deu em razão do inadimplemento dos meses de fevereiro e março de 2023. Eis o teor da r. decisão: Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Em que pese a alegação do autor de que o bloqueio ao acesso à plataforma de estudos se deu em virtude do inadimplemento das mensalidades dos meses de fevereiro e março do presente ano, os documentos juntados pelo autor não corroboram, em análise perfunctória, a referida narrativa. As mensagens de id. 154831650 apenas demonstram a reclamação do autor quanto ao bloqueio ao acesso do conteúdo da plataforma de estudos. Já os áudios de id. 154826944, da mesma forma, apenas apontam a irresignação do autor quanto ao bloqueio em comento. Não resta apresentado, assim, inicialmente, qualquer documentação que indique que a restrição ao acesso do conteúdo das aulas se deu em virtude do inadimplemento dos meses de fevereiro e março de 2023. Sem que se saiba, neste primeiro momento, o motivo do bloqueio, não se mostra possível analisar, em sede de tutela de urgência, a sua possível ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a empresa agravada, na modalidade online. Diz que atualmente está cursando o quinto semestre do curso de nutrição, porém desde o mês de março não conseguiu mais assistir às aulas e nem realizar as provas, em razão de estar com duas prestações do curso atrasadas, referentes aos meses de fevereiro e março de 2023. Sustenta que ficou inadimplente pois precisou fazer uma cirurgia em fevereiro de 2023, contudo pretende quitar o débito até o final de abril. Conta que, apesar disso, a agravada se negou a liberar o acesso às aulas, mesmo em período de provas, o que prejudica o semestre letivo. Questiona o indeferimento da antecipação da tutela, pois comprovara nos autos a renovação da matrícula juntando o pagamento da mensalidade de janeiro de 2023, assim como demonstrara que o acesso ao sistema da agravada se encontrava bloqueado para o acesso das matérias e documentos. Discorre sobre a ilegalidade do desligamento do aluno por inadimplência antes do final do semestre letivo. Defende que estão demonstrados os fundamentos do direito e o risco para o resultado útil do processo. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela de urgência para determinar à agravada que proceda à liberação da plataforma de estudo em 24 horas, permitindo o seu retorno às aulas, bem como uma data razoável para a realização das provas das disciplinas do quinto semestre do curso de nutrição. Além disso, pleiteia a aplicação de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais) à recorrida, em caso de descumprimento de decisão judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para conceder em definitivo a tutela de urgência, declarando a nulidade do ato que impediu o autor de frequentar as aulas e realizar as provas do quinto período do curso de nutrição. Dispensado o preparo tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 154931237 do processo originário). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A questão controvertida cinge-se em aferir se houve violação do direito ao acesso às aulas, aos documentos e à realização das provas concernentes ao curso de nutrição na modalidade online prestado pela instituição agravada, tendo em vista o inadimplemento do autor das mensalidades de fevereiro e março de 2023. A Lei n° 9.870/1999 estabelece o seguinte: Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.(...) Da análise dos documentos do processo de origem, extrai-se que o agravante é estudante do quinto semestre do curso de nutrição da Instituição de ensino agravada, tendo realizado inclusive a avaliação da disciplina, Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição, em fevereiro de 2023 (ID 156652221). No que concerne aos pagamentos do curso, foram apresentados comprovantes de pix relativos ao ano de 2022 (ID 156652220 do processo de origem) e um pix em janeiro de 2023 (ID 154831651 do processo originário). Observo que a inadimplência dos meses de fevereiro e março de 2023 foi expressamente declarada pelo agravante nos autos. No diálogo constante dos áudios apresentados (ID 154826944 e ID 154831645 do processo de referência), o agravante relata para a funcionária da instituição agravada que está com problemas de acesso à plataforma do curso, a qual se encontra desatualizada, constando, por equívoco, um débito de seis meses, apesar de sua dívida se referir somente ao mês de março de 2023. Conta que a situação é grave, pois teve o seu acesso bloqueado às aulas em época de provas. Em resposta, a atendente diz que somente é possível o acesso aos materiais antigos na plataforma e a negativa de acesso aos materiais novos fora realizada com apoio jurídico. Por outro lado, ela afirmou que pediria para dar baixa no boleto e liberar o que estivesse bloqueado. Em uma análise perfunctória, observa-se que fora realizada entre as partes a contratação dos serviços educacionais, com a matrícula do agravante no quinto semestre do curso de nutrição. Contudo, com o seu inadimplemento a partir de fevereiro de 2023, a agravada efetuara o bloqueio do acesso ao conteúdo das aulas, aos documentos e à realização das provas, contrariando a Lei 9.870/99. Quanto ao respeito à legalidade na contratação de mensalidades e à impossibilidade da negativa do acesso às aulas e aos documentos, segue ementa de julgado desta egrégia 8a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). APROVEITAMENTO INSUFICIENTE. CANCELAMENTO. MATRÍCULA NÃO RENOVADA. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE FREQUENTAR AULAS, DE REALIZAR PROVAS E OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS. 1. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), instituído pela Lei no 10.260/2001 e regulamentado pela Portaria Normativa no 2, de 31 de março de 2008, do Ministério da Educação, e suas alterações posteriores, prevê o encerramento do financiamento para o aluno que não obtiver 75% de aproveitamento nas disciplinas cursadas no último período financiado. Havendo recidiva de baixo aproveitamento, extrapolando-se o limite de tolerância estabelecido, é cabível o cancelamento do financiamento sem a renovação da matrícula para o período seguinte. 2.Pré-matrículaé uma fase em que a Instituição de Educação Superior (IES) colhe dos seus alunos dados para a perspectiva organizacional do período seguinte, que pode ser o semestre ou o ano, a depender do modelo de organização curricular, permitindo-se à IES disponibilizar infraestrutura, contratar professores etc. A pré-matrícula não gera obrigações recíprocas, tanto que o aluno pode não efetivar a matrícula e a instituição pode cancelar turmas, mudar horários etc., sem consequências contratuais. 3.Matrículaé ato formal de contratação da vaga para o período seguinte e que consolida-se com o pagamento do valor respectivo, no caso de instituições privadas, e com a assinatura do termo de renovação ou procedimento equivalente. 4. Feita a matrícula, não se pode retirar direitos do aluno no período para o qual foi matriculado (Lei no 9.870/1999). Sem a renovação da matrícula a proibição do aluno assistir aulas, realizar provas e outras atividades acadêmicas é exercício regular de direito da IES e não gera direito a indenização por dano moral. 5. "Em que pese a educação constituir direito social fundamental previsto na Constituição Federal, na hipótese de inadimplência em uma relação privada, por lei vigente a instituição de ensino está devidamente autorizada a não efetuar a renovação da matrícula do aluno inadimplente, como corolário dos princípios norteadores da atividade econômica no país." Precedentes. (Acórdão n.1146815, 00049430520168070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019). 6. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido (Acórdão 1172517, 07243198920188070001, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Da análise do caso concreto, em sede de cognição sumária, observa-se flagrante violação à lei, considerando que, por motivo de inadimplemento, o aluno matriculado teve negado o seu acesso às aulas, aos documentos e até mesmo às provas, o que coloca em risco a perda do semestre letivo. Com isso, mostra-se cabível o deferimento de tutela de urgência, porquanto há nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar que a parte requerida proceda à liberação da plataforma de estudo em 24 horas, permitindo que o agravante volte a frequentar as aulas e lhe seja garantida data razoável para a realização das provas das disciplinas do quinto semestre do curso de nutrição. Fixo multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento de decisão judicial, sem prejuízo de novas medidas, em caso de recalcitrância. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Cível do Gama/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 às 17:11:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora